Tribunal: STF
Processo: RE 1500208
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE EMENDAS DO PODER LEGISLATIVO, DESDE QUE GUARDEM PERTINÊNCIA TEMÁTICA E NÃO IMPLIQUEM AUMENTO DE DESPESA. ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR 118/2007 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EMENDA APROVADA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A FIM DE PROIBIR A DEMISSÃO IMOTIVADA DE SERVIDORES CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA. VEDAÇÃO QUE IMPLICA AUMENTO INDIRETO DE DESPESA COM PESSOAL, POIS LIMITA A INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DE REDUZIR GASTOS COM O PESSOAL, QUANDO NECESSÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de serem de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo leis que disponham sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública. Entretanto, o Poder Legislativo tem competência para emendar o projeto de lei, desde que observada a pertinência temática e a vedação de aumento de despesa.



    2. Na origem, trata-se de Representação por inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro em face do artigo 4° da Lei Complementar Estadual 118, de 29/11/2007, que dispõe sobre a atividade de saúde como área de atuação estatal sujeita a desempenho por fundação pública de direito privado nos termos do art. 37, XIX, da Constituição Federal, com a possibilidade de contratação de funcionários públicos celetistas.



    3. A Casa Legislativa aprovou emenda ao projeto original para alterar o art. 4° da referida Lei Complementar, de modo a proibir a demissão imotivada dos servidores contratados pelo regime celetista.



    4. A norma impugnada no presente RE, ao proibir a demissão imotivada dos servidores da fundação estadual contratados pelo regime celetista, adentrou em matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo local, pois versa diretamente sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública. Precedentes.



    5. Em situação idêntica à do presente processo, a Primeira Turma do STF, no RE 1.472.668-Agr, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 20/6/2024, assentou que a matéria atinente à proibição de demissão imotivada dos empregados públicos contratados pelo regime da CLT é estritamente afeta à organização e funcionamento da Administração Pública, portanto, de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.



    6. Referida vedação implica aumento indireto de despesa com pessoal, pois limita a iniciativa da Administração de reduzir os gastos com pessoal, quando necessário. Por esse motivo, não cabe a emenda feita pelo Poder Legislativo.



    7. Agravo Interno provido, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário e manter o acórdão recorrido.